Tribunal: CARF
Processo: 10580.728277/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728277/2013-01
ACÓRDÃO
2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDIZETE FERREIRA DAMASCENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO.
A distribuição de lucros isentos, além do valor da base de cálculo do
imposto diminuída de todos os impostos e contribuições, exige que o
excesso de lucro esteja comprovado por meio de escrituração comercial
contábil produzida ao tempo dos fatos com observação das formalidades
intrínsecas e extrínsecas. Essa exigência advém da norma societária e deve
ser atendida por todas as sociedades, independentemente da forma de
apuração fiscal da empresa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no Código tributário e
legislação de processo administrativo tributário, estabelece a observância
do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, os quais
afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO PELO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 163.
Cabe ao contribuinte formular as provas que pretende produzir, incluindo
o pedido de perícia com a indicação expressa dos quesitos e a qualificação
do perito.
Descabe a determinação de ofício para a realização de perícia se as
alegações do contribuinte são passíveis de demonstração nos autos e a
matéria não exige o pronunciamento de técnico especializado.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 380/390 lavrado em 17/09/2013 sob o
fundamento de omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao lucro
presumido, para os fatos geradores de 31/12/2008 e 31/12/2009, com multa de ofício de 75%.
O relatório fiscal de fls. 365/379 consignou que:
“A ação fiscal em foco foi instaurada em decorrência de infração à legislação
tributária verificada no curso do procedimento fiscal levada a efeito em um dos
sócios da pessoa jurídica NOVO xxxx LTDA (CNPJ no 04.687xxxx-27), com
repercussão tributária também no sujeito passivo em pauta, uma vez que
integrante do quadro societário da sobredita empresa.
Com base na análise conclusiva daquela ação fiscal, cujos fundamentos ali
expendidos aplicar-se-ão de igual modo ao procedimento fiscal em apreço, a
fiscalização apurou irregularidade na distribuição de valores, pagos pela empresa
aos seus sócios, nos meses de setembro/2008, outubro/2008, novembro/2008 e
abril/2009, sem lastro na escrituração contábil e em desacordo com o estipulado
em Contrato Social, mais especificamente quanto ao período de distribuição e à
proporcionalidade de participação no capital social que cada sócio possui.
(...)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
3
Considerando que o Livro Diário é de registro obrigatório, inclusive para efeito de
prova a favor do contribuinte, e como na casuística a autenticação e registro dos
Livros Diário AC 2008 e AC 2009 somente foram efetuados em 03/04/2013,
impelidos por força do atendimento à intimação fiscal – portanto, posterior ao
início do presente procedimento fiscal (05/03/2012) –, os dados contidos nos
documentos apresentados têm sua força probatória afastada, pelo menos para o
que pretende o sujeito passivo, que é demonstrar a distribuição regular de lucros
pela empresa NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA em valores superiores ao lucro
presumido isentos de tributação do Imposto de Renda na fonte e na declaração
de rendimentos do beneficiário, com observância da lei comercial.
(...)
Fls. 376

(...)
Do valor do lucro disponível passível de distribuição com isenção do Imposto de
Renda, para cada ano-calendário analisado, foi apurada a distribuição de lucros,
também em cada ano-calendário, de acordo com a proporcionalidade da
participação do sujeito passivo no capital social. Sob esta regra, restou para a Sra.
Vanildes Ferreira Damasceno o valor de R$ 13.650,50, para o ano-calendário de
2008, e R$ 1.982,16, para o ano-calendário de 2009, como o lucro
correspondente, evidenciando, por via de consequência, o auferimento de
rendimentos a maior de R$ 236.349,50 (R$ 250.000 – 13.650,50) e R$ 237.551,84
(R$ 239.534,00 – R$ 1.982,16), em 2008 e 2009, respectivamente.” – destaques
da Relatora
Houve protocolo de impugnação fls. 395/556 alegando (i) preliminarmente, a
tempestividade da defesa, a nulidade da autuação por inobservância do “local da verificação da
falta” e ter se dado fora do estabelecimento do contribuinte; quanto ao (ii) mérito, possibilidade
de distribuição desproporcional, e de antecipação de lucros com base no Diário apresentado,
Sobreveio o acórdão de fls. 561/582 que rejeitou a preliminar suscitada, considerou
não formulado o pedido de perícia e, no mérito, negou provimento à impugnação.
Devidamente intimada da decisão (fls. 609), houve protocolo de recurso voluntário
de fls. 586/607 reiterando os mesmos argumentos já trazidos em impugnação.
É o relatório.

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
4
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
1.
Da nulidade do auto de infração em razão do local de lavratura
Esclareço que o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 prescreve que a lavratura do
auto de infração se faça no local da verificação da falta, conforme destaco a seguir:

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.” – destaques da Relatora

Essa disposição não invalida o local em que foi praticada a infração, mas em
verdade, o local onde a falta foi constatada, podendo ser inclusive, dentro da própria repartição.
Assim, a autuação, para fins de plena validade, deve conter os elementos necessários para
fundamentar a autuação e notificado o sujeito passivo, dando-lhe acesso a todos os elementos e
termos que fundamentaram a autuação e a oportunidade para contestar a pretensão fiscal, não
dá causa a nulidade.
O tema é pacificado neste Tribunal, de modo que aplico a Súmula CARF no 61:
“É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte”.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

1 Aprovada pelo Pleno em 2006 e vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
5

MÉRITO
2. Da possibilidade de antecipação de lucros sem previsão no estatuto/contrato; distribuição de
lucros antes do período de apuração
Inicialmente, esclareço que de fato, não há necessidade de previsão em documento
societário quanto a indicação de antecipação de lucros ou dividendos.
A questão se delimita na existência ou não desses lucros que são, de forma final e
definitiva, apurados a depender da forma de tributação da empresa: anual ou trimestral. Qualquer
periodicidade menor que esta, ou seja, uma questão eminentemente probatória, recai justamente
em se comprovar, findo o período de apuração fiscal da empresa, que houve lucros e dividendos
suficientes ao valor distribuído.
Nesse ponto, não vislumbro ter havido a referida comprovação pelo contribuinte.
Não localizei nos autos, anexa à impugnação ou ao voluntário, da escrituração comercial contábil
que demonstre expressamente, tenha a empresa apurado valores de lucro ACIMA do lucro
apurado por presunção, com base na tributação do lucro presumido.
Em tempo, destaco a legislação civil a teor de lucros:
“Art. 997, VII do Código Civil, que trata da sociedade simples, estabelece que o
contrato escrito deve prever a participação de cada sócio nos lucros e nas
perdas.”
E a decisão da DRJ fls. 581:
“No caso em questão, os livros Diário de 2008 e 2009 foram autenticados
extemporaneamente em 03/04/2013 (fls. 105 e 246), após o prazo de entrega da
declaração de rendimentos. Aliás, além disso, a autenticação só se deu depois de
iniciada a fiscalização do sócio Vanderlino Damasceno (pai do contribuinte), que
se deu em 05/03/2012 (fl. 374).
No caso em questão, o fato de os livros Diário de 2008 e 2009 terem sido
autenticados extemporaneamente em 03/04/2013 (fls. 105 e 246) é suficiente
para se concluir que a empresa não tinha contabilidade regular.
De fato, a falta de um requisito extrínseco importante, qual seja a falta de
autenticação do livro Diário no órgão competente em tempo hábil, caracteriza a
contabilidade irregular, indigna de fé. E, evidentemente, a contabilidade irregular
não se presta a fazer prova, a favor do contribuinte, da distribuição efetiva de
lucro contábil existente.
Se isso não fosse suficiente, o que não é o caso, observa-se ainda que a
apresentação pelo outro sócio da empresa e pai da contribuinte, Vanderlino
Damasceno, de cópias de algumas folhas dos livros Razão de 2008 e 2009
estranhos ao conteúdo dos mesmos dois livros apresentados em momento
posterior é forte indício de que os livros Diário, cujos registros devem encontrar o
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
6
seu equivalente no Razão, além de autenticados extemporaneamente, também
teriam tido sua escrituração concluída ou alterada também extemporaneamente.”

Dessa forma, não basta a mera peça recursal trazer a alegação mas sim, demonstrar
com documentação hábil e idônea, o que se pode afastar a autuação. Portanto, mantenho a
decisão de piso.

3. Da inaplicabilidade da lei 6.404/76 à sociedade limitada
Quanto a esta alegação, destaco que Lei no 6.404/76 (Lei das S.A.) não é inaplicável
a sociedades limitadas. Ela se aplica sim, mas de forma subsidiária, para suprir lacunas na
legislação da sociedade limitada, que é a regra geral estabelecida pelo art. 1.053, parágrafo único,
do Código Civil.
Nesse sentido, a Lei das S.A. pode ser utilizada para resolver questões não
contempladas pelo Código Civil, garantindo a completude do regime jurídico das sociedades por
quotas.
Assim, não assiste razão à recorrente.
4. Da simulação e evasão
Entendo que tal alegação resta prejudicada vez que a multa de ofício imputada não
contém a qualificadora de dolo, fraude ou simulação prevista em lei. A autuação se deu somente
com a imputação da multa de ofício de 75%.
Portanto, resta prejudicada tal alegação.

5. Do pedido de perícia contábil e prova emprestada PAF 13558.721407/2013-42
Sobre a perícia contábil e obrigatoriedade de sociedade manter a escrituração
comercial completa, independentemente da apuração tributária, como salientei anteriormente.
Ademais, destaco a legislação pertinente do Código Civil:

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e
a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
§ 1 o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério
dos interessados.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
7
§ 2 o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Adentrando à análise do recurso, em que pesem as alegações trazidas em sede
recursal, entendo que não houve nenhuma inovação probatória ou discursiva. Por tal motivo,
adoto como razões de decidir as já devidamente expostas na decisão recorrida, com todos os
argumentos que ali foram adequadamente enfrentados, nos termos do artigo 114, §12, I, do
RICARF, conforme destaco a seguir:
“Quanto ao pedido de perícia formulado genericamente, cabe observar que ele
não atende aos requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto no 70.235/1972, uma vez
que veio desacompanhado da indicação dos quesitos e da qualificação do
perito. Em vista disso, deve ser aplicada a regra do § 1o do referido artigo, ou
seja, a solicitação deve ser considerada não formulada.” – destaques desta
Relatora
Por fim, destaco a Súmula CARF no 1632, com aplicabilidade vinculante a este
julgadores, que prescreve:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.” – destaques
desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar, e
no mérito, nego provimento.
É como voto.

2 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021; aprovada pelo Pleno em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 e Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-
007.444, 1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.054 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728277/2013-01
8
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 612
DF CARF MF
Original